Tribunal: TCU
Processo: 005.465/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1983/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumprido o subitem 9.5 do Acórdão 428/2019-TCU-Plenário (e por consequência os itens 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão 359/2017-TCU-Plenário ), sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.465/2017-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 028.275/2020-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Einstein Albert Siqueira Barbosa (XXX.998.214-XX); Tulio Bezerra Lemos (XXX.290.524-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Macau - RN. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Rafael Pires Miranda (13298/OAB-RN), representando Tulio Bezerra Lemos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar cópia desta deliberação à Prefeitura Municipal de Macau/RN, ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, à Câmara Municipal de Macau/RN, ao Conselho Municipal de Saúde de Macau/RN, à Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde (AudSUS) e ao Fundo Nacional de Saúde; 1.8.2. apensar este processo de monitoramento ao processo originário, TC Processo 018.161/2014-6 , com fundamento no art. 169, inciso I, do RI/TCU, arts. 35 e 37 da Resolução-TCU 259/2014 e art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009.